Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711290-81.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: HS GLOBAL COMERCIO E UTILIDADES LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §2o do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre a preliminar aduzida em contrarrazões. Brasília, DF, 6 de julho de 2020 16:15:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador